Tribunal: CARF
Processo: 11831.001215/2001-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
INCENTIVO FISCAL - FINAN. REQUISITOS - ART. 60 DA LEI 9.069/1995. PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS - PERC.
A regularidade fiscal do sujeito passivo, com vistas ao gozo do incentivo, deveria ser averiguada em relação à data da apresentação da DIPJ, onde o contribuinte manifestou sua opção pela aplicação nos Fundos de Investimentos. Uma vez admitido o deslocamento do marco temporal para efeito de verificação da regularidade fiscal, há que se admitir também novos momentos para o contribuinte comprovar o preenchimento do requisito legal, dando-se a ele a oportunidade de regularizar as pendências enquanto não esgotada a discussão administrativa sobre o direito ao incentivo. Não deve persistir o indeferimento do PERC quando o contribuinte comprova sua regularidade fiscal através de certidão negativa ou positiva, com efeito, de negativa, válida na data de apresentação do recurso.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 820

1
819
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
11831.001215/2001­71
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.387 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
CHASE MANHATTAN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA.
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2001
INCENTIVO FISCAL ­ FINAN. REQUISITOS ­ ART. 60 DA LEI
9.069/1995. PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE
INCENTIVOS FISCAIS ­ PERC.
A regularidade fiscal do sujeito passivo, com vistas ao gozo do incentivo,
deveria ser averiguada em relação à data da apresentação da DIPJ, onde o
contribuinte manifestou sua opção pela aplicação nos Fundos de
Investimentos. Uma vez admitido o deslocamento do marco temporal para
efeito de verificação da regularidade fiscal, há que se admitir também novos
momentos para o contribuinte comprovar o preenchimento do requisito legal,
dando­se a ele a oportunidade de regularizar as pendências enquanto não
esgotada a discussão administrativa sobre o direito ao incentivo. Não deve
persistir o indeferimento do PERC quando o contribuinte comprova sua
regularidade fiscal através de certidão negativa ou positiva, com efeito, de
negativa, válida na data de apresentação do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.001215/2001-71
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11831.001215/2001­71
Acórdão n.o 1402­004.387
S1­C4T2
Fl. 821

2
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Bárbara Santos Guedes (Suplente
Convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Caio César Nader
Quintella.

Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11831.001215/2001­71
Acórdão n.o 1402­004.387
S1­C4T2
Fl. 822

3
Relatório

Trata o presente de Recurso Voluntário (fl.676­696) interposto face v.
acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de (fls. 664/674) que manteve o
r. Despacho de indeferimento/Parecer (fl.612) do Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de
Incentivos Fiscais ­ PERC (fls.1/2).

O PERC foi requerido em 29/06/2001, relativo ao IRPJ 1998, ano­calendário
1997, onde consta que o incentivo fiscal para o FINAN foi indeferido devido a declaração de
incorporação e a ordem de emissão com divergência no valor. (fl.3)

Consta no Extrato de Aplicações Financeiras de fls. 03 que o incentivo foi
indeferido apenas pela ocorrência de "12 ­ Contribuinte com declaração de incorporação (ex.
97/97)".

Segundo Extrato 019.024.972­73 de fls. 04 dos autos, quando da emissão do
Cartão do CNPJ da Recorrente, existiam pendências relativas ao quadro
societário/administradores e no recolhimento de tributos e contribuições federais.

Conforme A.R, de fls.214, em 26/03/2008, a Recorrente foi intimada à
apresentar documentos e regularizar as seguintes pendências no prazo de 30 dias (fls.213):

1 ­ Recolhimento incompleto do Imposto de Renda Pessoa Jurídica de 1998,
ano calendário 1997. (Apresentar cópia simples dos DARF comprobatórios dos recolhimentos
relativos ao IRPJ/1998).

2 ­ Débito(s) inscrito(s) na Divida Ativa da União. (Apresentar Certidão
Negativa ou Positiva com efeito de Negativa quanto a Divida Ativa da União emitida pela
PEN).

3 ­Pendência junto ao FGTS. (Apresentar Certificado de Regularidade da
CEF do CNPJ:69.101.012J0001­09).

4 ­ Débito(s) em cobrança no SIEF, conforme consulta anexa. (Efetuar as
devidas regularizações)

5 ­Débito(s) em cobrança no PROFISC, conforme consultas anexas. (Efetuar
as devidas regularizações).

Ás fls.216/218, a Recorrente apresenta petição informando os motivos das
pendências, juntando cópia de documentos que já se encontravam anexos aos autos e
requerendo a juntada de alguns documentos solicitados na intimação às fls. 219/582.

Alega que em relação a apresentação do DARF dos recolhimentos relativos
ao IRPJ/1998 não houve recolhimento incompleto do imposto de renda e sim apuração de saldo
negativo.
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11831.001215/2001­71
Acórdão n.o 1402­004.387
S1­C4T2
Fl. 823

4

E que como o referido crédito não foi reconhecido a Recorrente ofereceu
manifestação de inconformidade no processo 13811.001905/98­36 e posteriormente interpôs
Recurso Voluntário e acosta cópias das peças aos autos.

Em relação ao débitos Inscritos em Dívida Ativa, a Requerente gostaria de
esclarecer que mesmo antes do recebimento da presente intimação, a mesma já havia tomado
todas as providências para regularização dos débitos inscritos em divida ativa junto à
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

Das pendências junto ao FGTS informa que a empresa apontada na presente
intimação (CNPJ n° 69.101.012/0001­09) foi extinta por incorporação na Requerente, no ano
de 1995, documentação anexa, (conforme indicado no próprio extrato SINCOR) e que a
Requerente desconhece a existência de débitos de FGTS em relação a tais pessoas jurídicas e
caso haja realmente algum débito em aberto, o que não se verifica pelo extrato SINCOR, a
Requerente requer seja intimada da sua existência para que possa manifestar­se.

Alega que em relação aos débitos em cobrança no SIEF, a Requerente
esclarece que recolheu o valor de R$ 16,50 (dezesseis reais e cinqüenta centavos) em 03/01/02
(guia DARF, anexa) e informa que o mesmo foi recolhido pela ALPAR NEGÓCIOS E
SERVIÇOS LTDA no CNPJ 59.843.235/0001­98, empresa incorporada pela Requerente e que
apresentou o pedido de Baixa de débito, o qual ainda não foi analisado pela autoridade fiscal.

Em relação aos débito em cobrança no PROFISC, a Recorrente informa que
os débitos referentes aos processos administrativos em cobrança apontados no extrato
SINCOR, quais sejam os de números 19515.003.993/2003­51 e 13808.000.698/2002­90, estão
com a sua exigibilidade suspensa.

Em seguida, foi juntado aos autos pela Fiscalização o Extrato de Diagnostico
do PERC extraído em 29/07/2008 (fls. 602/611), onde aponta ocorrências as fls. 609 e 619 que
são:

a) " 11. Contribuinte com débito de tributos e contribuições federais"

b) "17. Contribuinte incluído no CADIN/Banco Central ­ INSS e FGTS"

Ato contínuo, às fls.612/613 foi proferido r. Despacho Decisório/Parecer
indeferindo o PERC nos seguintes termos:

"O presente processo trata de Pedido de Revisão de Ordem de
Emissão de Incentivos Fiscais ­ PERC, referente à declaração de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica exercício 1997 ­ ano —
calendário 1997.

Feita a verificação da regularidade fiscal, constatou­se a
existência de várias irregularidades, citadas na intimação
enviada em 26/03/08, conforme consta na fls. 213.
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11831.001215/2001­71
Acórdão n.o 1402­004.387
S1­C4T2
Fl. 824

5

Decorrido o prazo estipulado, o contribuinte, apresentou
documentos de fls.216 a 489.

Foi feita nova verificação fiscal. Da análise das informações
obtidas pelos sistemas SINCOR, SISBACEN e FGTS, fls. 490 a
600, foi constatado que algumas das irregularidades constantes
da intimação de 26/03/08, não haviam sido regularizadas, como:
Débitos da PGFN (fls. 494,499,504,545,546,547,556,557 e 558),
Débitos no Profisc (fls. 491,500,545 e 546), no Sief (fls.
492,493,545 e 546) e FGTS (fls. 594).

Tendo em vista que a concessão ou reconhecimento de qualquer
incentivo ou beneficio fiscal, relativo a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, fica
condicionada à comprovação pelo contribuinte da quitação de
tributos e contribuições federais (Lei 9069/95, art 60), proponho
que o processo de PERC ­ Pedido de Revisão de Ordem de
Emissão de Incentivos Fiscais , do exercício de 1997, seja
indeferido."

Em seguida, a Recorrente oferece manifestação de inconformidade às fls.
616/627, juntando cópias de documentos societários, decisões e documentos que já se
encontravam anteriormente nos autos fls. 628/662.

A DRJ de São Paulo, proferiu v. acórdão (fls. 664/674), afastando a alegação
de nulidade do r. Despacho Decisório e por entender que nos termo do artigo 60 da Lei
9.069/95 a concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo fiscal fica condicionada à
aprovação pelo contribuinte da quitação de tributos e contribuições federais. Como a
Recorrente não apresentou provas de sua regularidade, manteve a decisão de indeferimento do
PERC.

Restou apontado no v. acórdão que no caso do presente processo
administrativo, foi constatada a existência de débitos de tributos e contribuições federais junto
à RFB e à PGFN, bem como não provada a regularidade junto ao FGTS, conforme informado
no despacho decisório (fls. 611/612) e relatório de fls. 491, 492, 493, 494, 499, 500, 502, 504 e
594.

Ato contínuo, não concordando com o v.acórdão "a quo", a Recorrente
interpõe Recurso Voluntário (fls.676/696), alegando a decadência face a preclusão do direito
da Fazenda apreciar o PERC, bem como de negar o incentivo face a homologação tácita,
repisando os argumentos da manifestação de inconformidade, requerendo o deferimento do
pedido.

Em seguida, o Recurso Voluntário foi analisado por esta C. Turma Ordinária
que decidiu converter o julgamento em diligência para que a Unidade Preparadora se
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11831.001215/2001­71
Acórdão n.o 1402­004.387
S1­C4T2
Fl. 825

6
manifesta a sobre o primeiro motivo que fundamentou o indeferimento da opção pelo
incentivo fiscal previsto no Extrato de Aplicações Financeiras fl. 03 e se os débitos
apontados na intimação de fls. 213 encontram­se com a exigibilidade suspensa ou
quitados.

A D. Fiscalização apresentou resposta a diligência às fls. 795,
confirmando a comprovação da regularidade fiscal da Recorrente.

Em seguida, a Recorrente se manifesta concordando com a resposta da
diligência e requerendo o reconhecimento do PERC.
Na seqüência, os autos foram encaminhados para este Conselheiro relatar e
votar.
É o relatório.

Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11831.001215/2001­71
Acórdão n.o 1402­004.387
S1­C4T2
Fl. 826

7
Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos previstos
em lei, motivos pelos quais admito e conheço do recurso.
Conforme pode se verificar no Extrato de Aplicações Financeiras (fl.03) com
data de 20/07/2000, foi negado o incentivo fiscal requerido pela Recorrente devido constar
declaração de incorporação de empresa no exercício de 1997.

Em seguida, a Recorrente apresenta o PERC, em 29/06/2001, onde apenas
em 26/06/2008 (fls.213/214) a Fiscalização se manifesta nos autos intimando a contribuinte
para que apresentasse documentos e regularizasse pendências de débitos.

A contribuinte, por sua vez, se manifestou e juntou documentos nos autos
visando comprovar sua regularidade.

Ato contínuo, foi proferido em 30/07/2008 r. Despacho Decisório de fls.
612/613, que seguindo o Extrato de Diagnostico do PERC, extraído em 29/07/2008 (fls.
602/611), decidiu indeferir o pedido com base nos débitos abordados na intimação de fls.
213/214, com data de 26/06/2008.

Ou seja, o primeiro e único motivo apontado no Extrato de Aplicações
Financeiras (fl. 3) utilizado para fundamentar o indeferimento do incentivo fiscal, não foi
objeto do r. Despacho Decisório que entendeu que as irregularidades seriam os débitos de
imposto e contribuições indicadas na intimação de fls. 213.

Quando do julgamento da manifestação de inconformidade, a DRJ proferiu o
v. acórdão recorrido mantendo o indeferimento do PERC, sem se atentar que o r. Despacho
Decisório se fundamentou em novas exigências à serem regularizadas pela Recorrente, que
estão apontadas na intimação de fls.213/214.

Ou seja, a DRJ decidiu manter o indeferimento do PERC aplicando o artigo
60 da Lei 9.069/95, por entender que existiam débitos no momento em que foi analisado o
PERC em 30/07/2008.

Ocorre que, após ter sido realizada a diligência determinada por esta C.
Turma Ordinária, a Fiscalização se manifestou (fl.795) informando a regularidade fiscal da
Recorrente, conforme pode se verificar no texto abaixo colacionado extraído do Relatório de
Diligência Fiscal (fl 795).

Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11831.001215/2001­71
Acórdão n.o 1402­004.387
S1­C4T2
Fl. 827

8
Trata o presente de Diligência determinada pela 2 a Turma
Ordinária da 4 a Câmara do CARF através da Resolução
1402.000­367 , para que sejam esclarecidos os itens constantes
na conclusão da resolução, às fl 785.
Quanto ao motivo do indeferimento constante no Extrato de
Aplicações, do IRPJ 1998 ocorreu tendo em vista que, por
tratar­se de declaração de incorporação, IRPJ 1997 – AC 1997,
entregue em 19 de janeiro de 1998, foi analisado pelo OEIF
1997.
Quanto aos débitos apontados na intimação de fls. 213, tendo em
vista a análise da situação fiscal do contribuinte de acordo com
NE/RFB/CODAC/COSIT No 1 de 1999 e da SUMULA CARF
No 37 , às fls. 790 a 794, conclui­se que o contribuinte não
possui pendência impeditiva a liberação do Incentivo Fiscal, isto
é, não possui pendências anteriores a data da opção, na entrega
da declaração, 19 de janeiro de 1998.
Sendo assim considero sanadas todas as pendências.

Assim, conforme a resposta da diligência, tanto o motivo do indeferimento do
PERC apontado no Extrato de Aplicações Financeiras de fl. 3, quanto as irregularidades
apontadas no r. Despacho Decisório constantes às fls. 213/214 dos autos, foram devidamente
regularizadas pela Recorrente.

Desta forma, como restou comprovado nos autos que a Recorrente encontra­
se em situação regular, entendo que o PERC deve ser deferido conforme preconiza a Súmula
CARF 37 (abaixo colacionada) e a jurisprudência majoritária deste E. CARF/MF.

Súmula CARF no. 37 ­ "Para fins de deferimento do Pedido de
Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de
comprovação de regularidade fiscal deve se ater ao período a
que se referir a Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica
na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo­se a prova da
quitação em qualquer momento do processo administrativo, nos
termos do Decreto no 70.235/72."

Vejam D. Julgadores que a Súmula 37 do CARF admite a possibilidade de se
fazer a prova de quitação dos débitos a qualquer momento do processo, eis que se entende que
o sentido da lei não é impedir que o contribuinte em débito usufrua o benefício, mas sim,
condicionar seu gozo à quitação do débito.

Desta forma, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e dar
provimento para deferir o PERC, tendo em vista que restou comprovado nos autos que tanto o
primeiro motivo que fundamentou o indeferimento da opção pelo incentivo fiscal previsto no
Extrato de Aplicações Financeiras de fl. 03, bem como os débitos apontados no intimação de
fls. 213/214 foram regularizados pela Recorrente.
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11831.001215/2001­71
Acórdão n.o 1402­004.387
S1­C4T2
Fl. 828

9

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital